Tribunal: CARF
Processo: 10920.907352/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.907352/2012-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.636 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Assunto
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Recorrente
KRONA TUBOS E CONEXÕES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento do presente feito na Dipro / 4a Câmara / 3a Seção até que haja o retorno da diligência
determinada no processo no 10920.720817/2013-01, hipótese em que os processos deverão
seguir para julgamento em conjunto.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Renan Gomes Rego, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias,
Winderley Morais Pereira, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Carolina Machado Freire e
Martins, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Ausente (s) o conselheiro(a) Gustavo
Garcia Dias dos Santos, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Carlos Delson Santiago.

Relatório

Por bem descrever os fatos adoto, com as devidas adições, o relatório da primeira
instância que passo a transcrever.

Trata-se de processo controlando direito creditório de ressarcimento do IPI do 2o
trimestre de 2012, apurado pela interessada.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.907352/2012-10
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.636 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.907352/2012-10

Trata-se de processo controlando crédito de ressarcimento de IPI do 1o trimestre de
2011 utilizado pela interessada em compensações.
Através do despacho decisório de fl. 142, foi reconhecido crédito no montante de R$
880.557,29, quando o pleiteado foi R$ 917.181,91.
Como consequência foi homologada parcialmente a compensação declarada no
PER/DCOMP 26531.75705.250511.1.3.01-0091.
Os motivos para o reconhecimento parcial do crédito foram a constatação de que o saldo
credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado e a redução do saldo
credor do trimestre, passível de ressarcimento, resultante de débitos apurados em
procedimento fiscal.
Cientificada em 14/05/2013 (fl. 146), a interessada apresentou em 13/06/2013 a
manifestação de inconformidade de fls. 2 a 14, em que alega , em síntese:
- Teria havido nulidade no despacho decisório por falha na fundamentação legal, dado
que apenas citados os arts. 11 da Lei no 9.779/99, 164 , inciso I, do Decreto no
4.544/2002, 74 da Lei no 9.430/96 e o art. 36 da Instrução Normativa RFB no 900/08.
- Estaria inclusive revogado o Decreto no 4.544/2002 quando da emissão do ato
decisório.
- Assim, não teria sido informada a legislação que embasaria o indeferimento do
crédito, gerando a nulidade do despacho decisório.
- Afirma que, em consulta ao Termo de Verificação e Encerramento do Procedimento
Fiscal, obtido junto ao site da RFB, foi possível apurar que o entendimento fiscal se deu
por suposto creditamento indevido por meio da NF-e 83.298 e pela reclassificação fiscal
de produtos, gerando a diminuição dos créditos.
- Em relação à NF-e 83.298, informa que a glosa de R$ 20.171,30 seria indevida,
pois no mês de maio de 2011 foi realizado o estorno deste valor, conforme cópias do RAIPI
juntadas.
- Quanto à reclassificação dos produtos, requer o apensamento deste processo no
de no 10920.720817/2013-01, que controla o Auto de Infração que deu origem à reclassificação
dos tubos de PVC fabricados pela interessada, do código NCM 3917.23.00, que diz respeito a
tubos rígidos, para o código NCM 3917.32.90, pois os tubos em questão seriam flexíveis.
Enquanto a posição utilizada pela interessada é tributada mediante alíquota zero, a posição
adotada pela fiscalização é tributada mediante alíquota de 5%.
- Explana que no processo produtivo dos produtos objeto da autuação os
compostos de resina de PVC não sofrem adição de plastificantes, sendo a flexibilidade dos tubos
resultante de molde diferenciado, sofrendo pressão de ar que empurra o material contra o "mold
block", dando a forma corrugada do produto corrugado.
- Conclui que os materiais dos tubos corrugados objeto de reclassificação são os
mesmos dos tubos rígidos.
- Testes em durômetro indicam que o PVC utilizado nos produtos sob análise é
classificado como rígido.
- Conclui:

Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.636 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.907352/2012-10

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento negou provimento à
manifestação de inconformidade. A decisão foi assim ementada.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
TUBOS DE PVC. FLEXIBILIDADE DECORRENTE DE CARACTERÍSTICAS
ESTRUTURAIS
E
NÃO
DA
PLASTICIDADE
DA
MATÉRIA-PRIMA.
IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Para fins de enquadramento nas subposições constantes da posição 3917 da TIPI, a
flexibilidade é averiguada em relação ao tubo em si na forma em que comercializado, e
não em relação ao material de que é composto.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
CITAÇÃO DE DISPOSITIVO REVOGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
DESCABIMENTO.
A citação de dispositivo de decreto revogado com correspondência em decreto vigente e
cujo fundamento legal não se alterou configura mero lapso material, não
comprometendo o contraditório e a ampla defesa, nem acarretando nulidade do ato
decisório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada com a decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário, alegando
cerceamento do direito de defesa, por falta de realização da diligência conforme solicitada na
impugnação. Nulidade do auto de infração em razão da não utilização da classificação com
alíquota zero, conforme defendida pela Recorrente.
O recurso prossegue com as alegações de defesa para a aplicação da classificação
fiscal defendida pela Recorrente para o produto eletroduto flexível, conforme já defendido na
impugnação do lançamento.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.636 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.907352/2012-10

O recurso é voluntário e tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo, por isto, ser conhecido.
A matéria que se discute nos autos diz respeito a não homologação de pedido de
compensação em razão da reconstrução de apuração e crédito de IPI, em razão de auto de
infração referente à classificação do produto Kronaflex, identificado como eletroduto flexível,
controlado no Processo Administrativo 10920.720817/2013-01.
Durante a sessão, quando do julgamento do auto de infração, o meu voto foi no
sentido de negar provimento ao recurso, entretanto, a turma por maioria de votos, decidiu por
converter o julgamento em diligência.
Considerando a ligação do presente processo ao auto de infração e a decisão da
turma de converter o julgamento em diligência, entendo, que não é possível proceder ao
julgamento do presente processo até o retorno da diligência. Assim, voto no sentido de sobrestar
o julgamento do presente feito na Dipro / 4a Câmara / 3a Seção até que haja o retorno da
diligência determinada no processo no 10920.720817/2013-01.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira

Fl. 235
DF CARF MF
Original